Tribunal: CARF
Processo: 13830.720437/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720437/2018-70
ACÓRDÃO
3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2016
PIS. COFINS. COMPRAS BENEFICIADAS COM SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS.
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas
físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inciso
II do §2° do artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do recurso de ofício em virtude de o valor exonerado ser menor que o valor de alçada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre: créditos sobre os serviços de transporte de cana,
desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições; créditos de fretes na aquisição
de insumos aplicados na atividade agrícola e de produtos em elaboração entre estabelecimentos
da empresa, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições; créditos sobre aquisição de embalagens; e créditos sobre
serviços de remoção e transporte de lodo e barro.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos contra o Acórdão n° 109-
007.161, proferido pela 3a TURMA DA DRJ09 na sessão de 7 de julho de 2021, que julgou
parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para cobrança de
PIS/Pasep e Cofins, apurados no regime não cumulativo no período de janeiro/2013 a
março/2016.
Segundo Relatório Fiscal, houve as seguintes glosas de créditos:
G1 – Glosa de Insumos Adquiridos com Alíquota Zero;
G2 – Glosa de Despesas com Graxas;
G3 – Glosa de Despesas com EPI – Equipamento de Proteção Individual;
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
3
G4 – Glosa de Despesas com Arrendamento;
G5 – Glosa de Bens e Serviços Utilizados como Insumos na Atividade
Agrícola;
G6 – Glosa sobre Bens do Ativo Imobilizado Utilizados na Atividade
Agrícola;
G7 – Glosa de Despesas com Fretes;
G8 – Glosa de Dispêndio com Aquisição de Embalagens;
G9 – Glosa sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de
aquisição ou de construção);
G10 – Glosa de Dispêndios com Aquisição de Materiais de Limpeza de
Máquinas e Equipamentos;
G11 – Glosa de Aquisição de Serviços de Limpeza e Lavagem das
Instalações;
G12 – Glosa de Aquisição de Serviços de Remoção e Transporte de Lodo e
Barro.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ exarou o v. acórdão ora combatido (fls.
2361/2407), cancelando parcialmente as exigências, em razão da reversão das glosas efetuadas
sob os códigos G2, G3, G4, G6, G10, no valor de R$ 1.929.739,60 de COFINS e de R$ 383.728,11 de
PIS/Pasep, além das respectivas multas de ofício e acréscimos legais.
Em Voluntário, a Recorrente defende o direito ao crédito dos itens G1, G5, G7, G8,
G9 e G12.
Com efeito, o processo foi encaminhado ao CARF, diante do recurso de ofício da
presente decisão, em obediência ao disposto no artigo 34 do Decreto n° 70.235/1772, com
alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/1997 c/c artigo 1o da Portaria MF n° 63/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
4
Do Recurso de Ofício
Nos termos do inciso I do artigo 34 do Decreto n° 70.235/1972 e da Portaria MF n°
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando a decisão exonerar do sujeito passivo o pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Todavia, em julgamento de primeira instância, a DRJ exarou o v. acórdão ora
combatido (fls. 2361/2407), cancelando parcialmente as exigências, em razão da reversão das
glosas efetuadas sob os códigos G2, G3, G4, G6, G10, no valor de R$ 1.929.739,60 de COFINS e de
R$ 383.728,11 de PIS/Pasep, além das respectivas multas de ofício e acréscimos legais.
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
verifica-se que o Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada,
logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício apresentado.
Por essa razão, voto por não conhecer do recurso de ofício.
DO MÉRITO
Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Enxofre (Glosa G1)
Para a autoridade fiscal, o enxofre classificado no capítulo 25 da TIPI foi adquirido
sob alíquota zero das contribuições e, portanto, sem direito ao creditamento.
Para a Recorrente, embora os documentos fiscais emitidos pelo seu fornecedor
indiquem a aplicação da alíquota zero das contribuições, o insumo denominado enxofre foi
adquirido para emprego no processo industrial de fabricação de açúcar cristal, e não para
utilização como corretivo de solo.
Assim, a operação não se enquadra na hipótese prevista no inciso IV do art. 1o da
Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...) IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Sustenta a Recorrente que não competia ao Fisco proceder à glosa dos créditos das
contribuições por ela regularmente apurados, uma vez que eventual irregularidade referente à
aplicação da alíquota zero deveria ter sido objeto de lançamento das contribuições não recolhidas
pelos próprios fornecedores do enxofre.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
5
Sem razão à parte recorrente, pois constatado pela autoridade fiscal que o produto
foi efetivamente adquirido com alíquota zero, independentemente da destinação econômica
conferida posteriormente ao insumo, o direito ao creditamento mostra-se expressamente vedado
pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 3° (. . .)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(. . .)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(. . .)"
Assim, nada a prover nesse particular.
Da Glosa dos Créditos sobre Bens e Serviços Utilizados como Insumo na Atividade
Agrícola (Glosa G5)
A autoridade fiscal procedeu à glosa dos créditos apurados pela Recorrente
relativamente aos insumos empregados na atividade agrícola de cultivo da cana-de-açúcar, a qual,
posteriormente, é destinada ao processo industrial de fabricação de açúcar e álcool.
Por outro lado, a autoridade julgadora afastou quase integralmente a glosa
efetuada, ao reconhecer que os insumos empregados na etapa agrícola também geram direito ao
creditamento das contribuições, quando o produto agrícola resultante — no caso, a
cana-de-açúcar — é posteriormente destinado à etapa industrial (usina), constituindo fase
indispensável para que a Recorrente possa iniciar o processo de fabricação do açúcar e do álcool
comercializados.
Todavia, foram mantidas as glosas referentes aos créditos vinculados às despesas
classificadas sob as rubricas “TRANSPORTE DE CANA” e “SERV TRANSP CANA DE ACUCAR”, todas
elas relacionadas a serviços de transporte da cana-de-açúcar. Segundo consignado, o
creditamento das contribuições relativo ao frete de insumos deve observar o mesmo tratamento
fiscal conferido ao próprio insumo. Assim, considerando que a cana-de-açúcar é isenta das
contribuições, o respectivo transporte não gera direito à apropriação de créditos, à luz do disposto
no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Reputo o entendimento superado por este Conselho, nos termos da Súmula CARF
n° 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
6
Assim, deve-se reverter as glosas de créditos sobre os serviços de transporte de
cana de açúcar, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
No que se refere ao serviço identificado sob a rubrica “CONSULT/ASSESS
MOTOMEC”, a Recorrente esclarece tratar-se de despesas efetuadas em favor da empresa
LETRANS ASSESSORIA TÉCNICA S/C LTDA, conforme demonstram o contrato de prestação de
serviços e as notas fiscais correspondentes, juntados aos autos (Doc. 01). Tais serviços consistem
na assessoria técnica voltada à elaboração de licenças necessárias para a obtenção e renovação
das Autorizações Especiais de Trânsito (AETs).
Defende que, em razão de sua obrigatoriedade por imposição legal, uma vez que
sem a obtenção da referida licença a Recorrente ficaria impossibilitada de operar os implementos,
de modo que fica clara a sua natureza de insumo a conferir créditos das contribuições em
discussão.
Melhor sorte não assiste à Recorrente.
Verifica-se que a exigência legal recai sobre a obtenção da Autorização Especial de
Trânsito (AET) emitida pelo DNIT, e não sobre a contratação de serviços de assessoria técnica para
a elaboração dos projetos necessários à sua obtenção.
A contratação dessa assessoria constitui medida facultativa, inserida no âmbito
operacional-administrativo da empresa, e não no processo produtivo propriamente dito. Por essa
razão, não se amolda ao conceito de insumo apto a gerar crédito das contribuições, nos termos do
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
À vista disso, as glosas correspondentes devem ser mantidas.
Da Glosa dos Créditos sobre Despesas com Frete (Glosa G7)
Trata-se dos seguintes fretes de:
(a) Armazenamento – despesa para armazenagem posterior exportação;
(b) Armazenamento – despesa com movimentação de açúcar;
(c) Frete exportação – remessa para formação de lote;
(d) Frete na aquisição de insumos aplicados na atividade agrícola;
(e) Frete remessa para armazém geral,
(f) Frete transferência entre estabelecimentos da Guarani – Produto em
elaboração;
(g) Remessa formação de lote para posterior exportação.
A legislação aplicável não contempla, no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o
direito ao creditamento relativamente a fretes vinculados ao armazenamento. Ademais,
observa-se que grande parte dos fretes acima mencionados não se enquadra como frete na
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
7
operação de venda, razão pela qual não atende aos requisitos legais para ensejar a apropriação de
créditos das contribuições.
Ainda assim, conforme Súmula CARF n° 217, os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Nesse sentido, mantêm-se as glosas de fretes para (a) Armazenamento – despesa
para armazenagem posterior exportação; (b) Armazenamento – despesa com movimentação de
açúcar; (c) Frete exportação – remessa para formação de lote; (e) Frete remessa para armazém
geral, (g) Remessa formação de lote para posterior exportação.
Noutra direção, este Conselho tem jurisprudência assentada para permitir o
creditamento de fretes aplicados na atividade agrícola (item d), mesmo que os insumos sejam não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula CARF n° 188). Assim como, para
permitir o crédito sobre o frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa,
vide Acórdãos n° 9303-013.958; 9303-010.475
Diante do exposto, voto para reverter os créditos de fretes na aquisição de insumos
aplicados na atividade agrícola e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa,
desde que tais serviços, registrados de forma autônoma, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
Das Glosas dos Créditos sobre Aquisição de Embalagens (GLOSA G8)
A d. autoridade fiscal glosou ainda créditos apurados sobre aquisições de
embalagens denominadas “pallets” e “big bags”, sob o entendimento de que a embalagem, para
ser considerada como insumo para fins de crédito das contribuições deve constituir etapa do
processo de produção ou fabricação, sendo que as embalagens para transporte (e.g., “pallets” e
“big bags”) não o seriam.
O referido entendimento não se alinha à Súmula CARF no 235, a qual dispõe que:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à
sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
Portanto, reverte-se as glosas dos créditos sobre aquisição de embalagens.
Das Glosas dos Créditos sobre Aquisição de Containers (G9)
O julgador a quo manteve as glosas quanto aos créditos sobre aquisição de
containers, sob o fundamento de que os créditos relativos a encargos de depreciação de itens do
ativo imobilizado da pessoa jurídica somente são passíveis de aproveitamento quando se tratar de
máquinas, equipamentos e outros bens para utilização na fabricação de bens destinados à venda,
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
8
o que não é o caso de “containers”, que são utilizados para o transporte e armazenagem de
produto.
Constata-se que a opção do legislador foi admitir o creditamento relativo aos bens
do ativo imobilizado somente quando efetivamente utilizados no processo produtivo,
condicionando-o, portanto, à sua aplicação direta na fabricação dos bens destinados à venda. Tal
diretriz decorre expressamente do art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/2003, que autoriza o
desconto de créditos das contribuições em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
No caso dos containers, é evidente que se trata de bens classificados no ativo
imobilizado; contudo, sua função não se relaciona à produção de outro bem, mas sim ao
transporte e acondicionamento de produtos já acabados. Tais bens, portanto, não se enquadram
na categoria de máquinas, equipamentos ou outros itens do ativo imobilizado destinados à
utilização no processo produtivo, nos termos estritos da legislação de regência.
Diante disso, impõe-se a manutenção da glosa.
Das Glosas dos Créditos sobre Serviços de Remoção e Transporte de Lodo e Barro
(GLOSA G12)
Trata-se de tratamento dos efluentes. Na ocasião, a Fiscalização glosou os créditos
sobre a contratação de serviços de remoção e transporte de lodo e barro, novamente alegando
que esses serviços não constituem etapa do processo de produção ou fabricação de bens.
A Recorrente afirma que o barro e o lodo são efluentes gerados, respectivamente,
no processo de lavagem da cana-de-açúcar e nas descargas das caldeiras. Argumenta que, por
conterem propriedades nutritivas essenciais ao canavial — notadamente fósforo, potássio e
nitrogênio — tais materiais são conduzidos à lavoura e aplicados na soqueira da cana-de-açúcar,
atuando como complemento nutricional.
A contribuinte apresenta, ainda, fluxograma de seu processo fabril, por meio do
qual busca demonstrar a imprescindibilidade do serviço de remoção do lodo e do barro para o
regular desempenho de suas atividades.
A meu juízo, entendo que a Recorrente comprovou a aplicação direta do lodo e do
barro no processo produtivo da cana-de-açúcar — insumo essencial para a fabricação do açúcar e
do álcool. Assim, o tratamento e a destinação dos efluentes se inserem no critério de
essencialidade e relevância, nos moldes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, que baliza o conceito de insumo para fins de creditamento no regime
não cumulativo.
Além disso, reputo que o lodo e o barro caracterizam-se como insumos do insumo,
hipótese expressamente reconhecida pela jurisprudência administrativa. Nesse sentido, aplica-se
integralmente o entendimento consolidado na Súmula CARF no 189, segundo a qual:
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.595 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720437/2018-70
9
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do insumo”, permitem
o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
Diante desse contexto, evidencia-se a improcedência da glosa dos créditos relativos
aos serviços de remoção de lodo e barro, razão pela qual o v. acórdão recorrido deve ser
reformado também quanto a essa matéria.
DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, ante a exoneração
inferior ao atual limite de alçada definido na Portaria MF n° 02/2023, e por dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre: i) créditos sobre os serviços de transporte de
cana de açúcar, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições; ii) créditos de
fretes na aquisição de insumos aplicados na atividade agrícola e de produtos em elaboração entre
estabelecimentos da empresa, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma, tenham
sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições; iii) créditos sobre aquisição de
embalagens e iv) créditos sobre serviços de remoção e transporte de lodo e barro
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 2607
DF CARF MF
Original